Tribunal: STF
Processo: RE 1526177
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. ASSISTENTE DE DIRETOR ESCOLAR. SERVIDORA INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SITUAÇÃO FUNCIONAL DA PARTE. NATUREZA DAS ATIVIDADES. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de segurança - Professora e Assistente de Diretor Escolar - Aplicação dos artigos 40, § 5º e 201 da CF - Inteligência do art. 67, § 2º da Lei 9.394/96, com a redação dada pela Lei 11.301/06 - Entendimento sedimentado pela ADI 3772 - Pretensão de reconhecimento à aposentadoria especial - Reconhecimento do direito ao cômputo do tempo no cargo de Assistente de Diretor Escolar para fins de contagem para aposentadoria especial. 



    Recurso parcialmente provido” (fl. 2, e-doc. 69).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 78). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 5º do art. 40 da Constituição da República.



    Afirma que “a decisão proferida dissona da correta interpretação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no seio da ADI n. 3.772, precedente este de natureza vinculante. Não se pode compreender que a Recorrida exerce funções de magistério, como previsto pelo art. 40, § 5º, da CFRB” (fl. 2, e-doc. 89).



    Assevera que, “a partir do entendimento da Suprema Corte, o principal requisito para que o servidor possa ser beneficiado pela aposentadoria especial do magistério é que ele seja professor de carreira” (fl. 6, e-doc. 89).



    Sustenta que, “segundo o contido no procedimento PR.001834/2019-46, em anexo, a impetrante foi investida em cargo burocrático. (...) O cargo em questão é de PROVIMENTO ISOLADO, não compondo a carreira do magistério. Aliás, a função se encontra em extinção na vacância. A impetrante é uma especialista em educação, e não uma docente. O cargo em questão é de PROVIMENTO ISOLADO, não compondo a carreira do magistério” (fl. 8, e-doc. 89).



    Anota que, “a partir da ruptura com o cargo de professora, a situação se modificou completamente. A impetrante passou a ser uma especialista em educação, e não mais uma docente. Este ponto foi expressamente mencionado na decisão recorrida. Para a correção da situação, basta que a Corte Suprema determine a tese aplicável ao caso concreto, restituindo os autos ao juízo de origem para novo julgamento” (fl. 8, e-doc. 89).



    Pede “seja o presente Recurso Extraordinário CONHECIDO E PROVIDO, para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, restabelecendo a vigência e aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da Constituição da República” (fl. 10, e-doc. 89).



    3. Em 30.5.2024, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos à Turma julgadora para o exercício do juízo de retratação, em razão do julgamento de mérito do Tema 965 da repercussão geral (e-doc. 106). O acórdão foi mantido de acordo com o fundamento expresso na ementa:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da autora - Retorno dos autos para eventual adequação, em razão do julgamento do RE nº 1.039.644/SC, Tema nº 965, STF - Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da autora, a fim de conceder o cômputo de todo o período laborado nos cargos/funções de professora e assistente de diretor, para fins de efetivo tempo de serviço no magistério - Retorno dos autos para eventual adequação diante do julgamento do Tema 965, STF. Acórdão mantido, uma vez que adequado ao paradigma” (fl. 2, e-doc. 109).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.772, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, este Supremo Tribunal assentou que o direito à aposentadoria especial garantida aos professores, previsto no § 5º do art. 40 da Constituição da República, estende-se àqueles que exercem as funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico, por integrarem a carreira do magistério. Confira-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra” (Plenário, DJe 27.3.2009).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.039.644, Tema 965 da repercussão geral, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal Federal reafirmou jurisprudência ao fixar a seguinte tese: 



    “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio” (Plenário, DJe 13.11.2017).



    6. Consta do acórdão recorrido que o Tribunal de origem reconheceu ser a atividade desenvolvida pela autora, na função de assistente de diretor escolar, integrante da carreira do magistério público municipal. Confira-se trecho do julgado:



    “Entendo que atuar como Assistente de Diretor Escolar em Unidade Escolar é função incluída no rol das atribuições de magistério. 



    A pretensão da impetrante encontra amparo no disposto no § 2º do art. 67 da lei n. 9.394/96, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.301/06, in verbis: (...).



    Veja o que prevê o § 5º do art. 40 e § 8º do art. 201 da Constituição Federal: (...).



    Conclui-se que a interpretação a ser dada à lei federal, ou seja, às atividades desempenhadas pela impetrante como Assistente de Diretor Educacional em Unidade Escolar, enquadram-se no gênero funções de magistério, de modo que o tempo em que desempenhou tal função deve ser considerado para fins de aposentadoria especial. (...)



    As atribuições do cargo de ‘assistente de diretor’ também foram estipuladas pela Lei Municipal nº 6.316/13, que em seu Anexo VI, delineia as funções atreladas ao posto de trabalho estatal, igualando as atribuições de assistente de diretor escolar/ vice-diretor às fls. 224: (...).



    A Lei Municipal nº 4681, de 26 de novembro de 1998 (fls.136/210) preconiza: (...).



    Portanto, não se pode restringir o conceito de atividade de magistério, devendo ser contado todo o tempo trabalhado até os dias atuais para a concessão do benefício de aposentadoria especial almejado” (fls. 3-6, e-doc. 69).



    Para rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem, sobre a situação funcional da recorrida para fins de concessão da aposentadoria especial, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTEGRANTE DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. ADEQUAÇÃO. ADI 3.772. TEMA N. 965/RG. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A aposentadoria especial deve ser concedida a professores ainda que não desenvolvam a atividade de magistério exclusivamente em sala de aula, estando também abrangidas funções de direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio – ADI 3.772, Redator do acórdão o ministro Ricardo Lewandowski. 2. O Plenário do Supremo, ao apreciar o RE 1.039.644, Relator o ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a repercussão geral da questão suscitada (Tema n. 965) e reafirmou sua jurisprudência mediante a seguinte tese: ‘Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.’ 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem, acerca da situação funcional da agravada, demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.407.314-RG, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REGIME ESPECIAL DE APOSENTADORIA. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. ATIVIDADE CONSIDERADA DE MAGISTÉRIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, NO CASO CONCRETO, COM BASE NA LEI 6.316/2013 E NA LEI COMPLEMENTAR 14/2019 DE SÃO BERNARDO DO CAMPO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.461.634-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.12.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSOR. FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. NATUREZA JURÍDICA DAS ATIVIDADES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.487.076-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.6.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



     



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora